Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela apelante com os embargos de declaração que manejara, diga a apelada, em 05 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator